Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705775-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DORACI MARQUES DA CRUZ SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0736780-59.2019.8.07.0001, movida por DORACI MARQUES DA CRUZ SOUSA, indeferiu a tutela de evidência, rejeitou as questões preliminares concernentes à incompetência e à ilegitimidade passiva, refutando a prejudicial de prescrição e declarando saneado o feito. Nas razões de (ID 14892547), assevera a necessidade de reconhecimento da sua ilegitimidade ad causam, porquanto mero depositário das quantias vertidas ao Fundo PIS-PASEP e executor das diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, sem qualquer ingerência sobre a escolha dos índices de atualização de saldos principais. Defende, ainda, a inclusão da União no polo passivo da demanda originária e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento de que a controvérsia em debate envolve interesse daquele Ente Público. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, reputando presentes os pressupostos essenciais ao acolhimento de tal pretensão – a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, requer a reforma do decisum. Preparo recursal devidamente efetuado (ID 14892555). É o relatório. Decido. A detida análise dos autos revela que o pronunciamento judicial ora impugnado, proferido nos autos do Processo n.o 0736780-59.2019.8.07.0001, também é objeto do Agravo de Instrumento n.o 0705282-11.2020.8.07.0000, desafiando o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. Ademais, as questões suscitadas no presente agravo – ilegitimidade passiva e incompetência do juízo de origem – integram as razões do AGI n.o 0705282-11.2020.8.07.0000. Portanto, considerando que o presente recurso foi interposto em 11/03/2020, às 16h50, enquanto o AGI n.o 0705282-11.2020.8.07.0000 foi interposto em 08/03/2020, às 16h09, deve apenas o primeiro deles ser processado, restando inadmissível o conhecimento da presente insurgência, seja em razão da manifesta violação ao Princípio da Unirrecorribilidade, ou porque configurada a hipótese de preclusão consumativa. Sobre o tema, ensina Bernardo Pimentel Souza: O legitimado tem o direito de impugnar a decisão causadora do gravame mediante recurso. Porém, exercido o direito, há a respectiva consumação. Por consequência, não é admissível a interposição de novo recurso contra o ‘decisum’ recorrido, nem a complementação, o aditamento ou a correção do recurso anteriormente já interposto. O princípio da consumação consiste na impossibilidade de o legitimado oferecer novo recurso – ainda que da mesma espécie do anterior – contra a decisão atacada...”.( Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. – 5a ed. atual. de acordo com a Lei no 11.636/2007 – São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 131). Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado, do Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. Em razão do princípio da Unirrecorribilidade recursal, para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, ocorrendo a preclusão consumativa ao que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram. [...] (EDcl no AgInt no AREsp 1372289/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator